Tribunal: TJMT
Processo: 1029849-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029849-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (APELADO), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1029849-13.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: AMERICA NET LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO DE FRAGMENTOS DO MESMO CONTRATO EM AÇÕES DIVERSAS

– SUPOSTA LITISPENDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONTRATOS DISTINTOS – SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL – GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TRAZIDA PELA REQUERIDA PARA COMPROVAR A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS – IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR –AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA REQUERIDA – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Conquanto as ações possuam mesmas partes e mesmo pedido, se apresentam causas de pedir diversas, pois decorrente de quatro contratos de linhas telefônicas distintos, não há falar-se em litispendência.

Resta incontroversa a falha na prestação de serviços e devido o dever de indenizar se a gravação da ligação com a suposta contratação dos serviços é impugnada pelo autor e a requerida não traz aos autos outros elementos ou provas para corroborar que era o demandante do outro lado da linha, a exemplo dos
boletos enviados no endereço do autor, contrato assinado, fotografia digital do contratante
, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais, cuja fixação deve levar em consideração a propositura de mais três (3) demandas pela mesma parte autora contra a mesma parte requerida, relativas a contratos semelhantes (caracterizando abuso do direito de petição), onde já se obteve ganho de causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
AMERICA NET LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que embora as negativações tenham sido realizadas pela mesma empresa demandada, são originárias de contratos diferentes, inexistindo litispendência entre a as ações.

Alega que são quatro contratos de linhas telefônicas e internet contratados indevidamente em seu nome, quais sejam: 71) 9.3500-0008, (71) 9.3500- 0994; (71) 9.3500-0710, (71) 9.3500-0639, sendo que o presente processo se refere ao contrato 334055, no valor de R$ 199,80, com vencimento em 26/09/2020.

Assevera que os demais processos mencionados pela requerida tratam de outras negativações, relativas a contratos diversos.

No mais, defende a negativação do seu nome, ao argumento de que não contratou os serviços da requerida, requerendo a declaração de inexistência da dívida questionada e indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 218325154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito no valor de R$199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), relativo a serviços de telefonia (contrato no 334055).

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Por entender que a parte autora ajuizou diversas demandas visando questionar fragmentos da mesma dívida (litispendência), obtendo êxito nos pedidos indenizatórios, bem como que o link existente na contestação comprova a contratação pelo autor, via telefone, das quatro linhas de telefone, julgou improcedente a ação.

Pois bem
.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços de telefonia oferecidos pela recorrente,
sendo indevido o valor cobrado e via de consequência, devida a reparação de danos.

Assevera ainda que não se discute na presente ação fragmentos da mesma dívida, tratando-se de ações distintas em razão da contratação fraudulenta de quatro linhas telefônicas em seu nome.

Com efeito, a própria requerida confirma na contestação que foram contratadas quatro linhas de telefonia móvel com o plano controle 10 GB, por meio de quatro contratos, sendo:

-LINHA NOVA / MÓVEL (71) 93500-0008 - CONTROLE 10GB – CONTRATO 334054;

-

LINHA NOVA / MÓVEL (71)93500-0994 - CONTROLE 10GB – CONTRATO 334055;

-

LINHA NOVA / MOVÉL (71)93500-0710 - CONTROLE 10GB – CONTRATO 334056;

-

LINHA NOVA / MÓVEL (71)93500-0639 - CONTROLE 10GB – CONTRATO 334057

E ainda, que as linhas foram bloqueadas em razão da inadimplência do autor, conforme detalhamento abaixo:

Nesse contexto, insta salientar que em consulta aos demais processos ajuizados pelo autor em face da requerida, é possível verificar que ele contesta negativações de contratos distintos.

No processo no
1029858-72.2020.8.11.0003
, o apelante discute o contrato no
334056
(julgada improcedente); na demanda no
1029870-86.2020.8.11.0003
, discute o contrato no
334057
(julgado extinto por litispendência); no processo no
1029842-21.2020.8.11.0003
, o contrato no
330454
(julgada procedente, com condenação em R$ 6.000,00 de danos morais); e na presente demanda, no
1029849-13.2020.8.11.0003
, o autor questiona o contrato no
334055
.

Portanto, conquanto as ações possuam mesmas partes e mesmo pedido, apresentam causas de pedir diversas, pois decorrem de quatro contratos diferentes de linhas telefônicas distintas (embora supostamente contratadas no mesmo momento), não havendo falar-se, na hipótese, em litispendência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO – SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA –
AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES
– COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15
.” (TJMT – N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.” (TJMT – N.U 1011850-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) G.N.

Quanto à legitimidade do contrato, a requerida traz na contestação link com gravação da ligação da suposta adesão aos contratos pelo autor, consoante se observa do ID 218324282 - Pág. 7.

No entanto, tal gravação é impugnada pelo autor, inexistindo dos autos outros elementos ou provas que confirmem tratar-se do demandante na ligação.

Denota-se da referida gravação que a atendente entra em contato para confirmar os dados em razão da solicitação de quatro linhas de telefone móvel e, ao ser questionado, o interlocutor se identifica com o nome do autor e informa de pronto todos os seus dados como CPF e, inclusive, data de nascimento, antes mesmo de ser solicitado, confirmando ao final a inclusão das linhas.

Ora, o simples fato de a pessoa do outro lado da linha de telefone ter informado os dados do autor não é suficiente para comprovar a contratação por este, uma vez que é praxe dos fraudadores se utilizar dos documentos das vítimas para esse tipo de contratação, sendo necessário outros elementos como os boletos enviados no endereço do autor, contrato assinado, fotografia digital do contratante, a fim de confirmar a sua identidade.

No caso, entretanto, além de o termo de adesão aos serviços ofertados acostado com a contestação não conter assinatura do autor (ID 218324288), consta do referido instrumento como endereço do contratante Rua Maracangalha, 266, São Sebastião do Passe – BA, enquanto o autor reside em Rondonópolis-MT, conforme informado na petição inicial (ID 218324252)

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, visto que, no momento da contratação, a apelada não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, devendo ser reformada a sentença para declarar a inexistência do débito questionado.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 218324256, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, do valor do débito negativado (
R$ 199,80), e da utilização indevida do Poder Judiciário ao fragmentar quatro demandas quando poderia ter questionado a validade de todos os contratos em uma única ação (caracterizando abuso do direito de petição),
tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que já obteve ganho de R$6.000,00 em outro processo relativo a contrato semelhante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática e julgar procedente a ação para:

a)

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 199,80 relativo ao contrato no 334055;

b)

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação indevida;

c)

condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 (oitocentos reais), por se tratar de demanda repetida por 4 vezes, sem qualquer complexidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024